Tribunal: TJES
Processo: 5000500-75.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000500-75.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODEIR PA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos e fixação de indenização mínima no valor de R$ 5.000,00.

2.
Consta da denúncia que o apelante, após discussão e sob efeito de álcool, investiu contra sua esposa com uma faca, atingindo-a na perna direita, causando ferimento de aproximadamente 05 cm, o que demandou tratamento cirúrgico e resultou em incapacidade para o trabalho por cerca de 20 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão:
(i) analisar a suficiência probatória quanto ao dolo de lesionar e a possibilidade de absolvição;
(ii) verificar a viabilidade de desclassificação para lesão corporal culposa;
(iii) examinar a adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal; e
(iv) averiguar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, termo de apreensão da arma branca e boletim de atendimento médico que atestou a lesão e a necessidade de intervenção cirúrgica.

5.
A autoria restou demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos elementos colhidos no local do fato, inclusive apreensão da faca com vestígios de sangue. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que harmônica com o conjunto probatório.

6.
A versão defensiva de acidente doméstico mostra-se isolada e dissociada das circunstâncias fáticas comprovadas, especialmente diante da discussão prévia e da investida com arma branca, evidenciando
animus laedendi
e afastando a modalidade culposa prevista no art. 129, §6º, do Código Penal.

7.
Quanto à dosimetria, a valoração negativa das consequências do crime revela-se legítima, pois a necessidade de procedimento cirúrgico e o afastamento laboral da vítima extrapolam as consequências ordinárias do tipo penal qualificado pelo contexto doméstico, não configurando bis in idem.

8.
A fixação de indenização mínima no valor de R$ 5.000,00 encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo o dano moral presumido nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, mostrando-se o montante proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000500-75.2023.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ODEIR PA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ODEIR PÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (id 16860426) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 02 anos e fixação de indenização mínima de R$ 5.000,00.

Nas razões recursais (id 16860439), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto ao dolo de lesionar, alegando a ocorrência de um acidente doméstico motivado pela idade avançada e dificuldade de locomoção do apelante. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa, a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução do valor fixado para reparação de danos.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que no dia 30 de agosto de 2023, na zona rural de Marilândia/ES, no interior da residência onde coabitavam, o denunciado, com
animus laedendi
, ofendeu a integridade corporal de sua esposa,
Lucirlete Massente Pá
.

Segundo consta, a vítima e o denunciado são casados há 43 (quarenta e três) anos e, na data referida, o acusado iniciou uma discussão sob efeito de álcool. De posse de uma faca, ele investiu contra a esposa, momento em que ela se jogou no sofá e tentou se defender com os pés, sendo atingida por um golpe que causou um ferimento transversal de aproximadamente 05 cm (cinco centímetros) de comprimento na perna direita. Em decorrência da gravidade da lesão, a vítima necessitou de tratamento cirúrgico e permaneceu incapacitada para o trabalho por cerca de 20 (vinte) dias.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Quanto ao pedido absolutório, verifico que a
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência Unificado nº 52186916, pelo termo de apreensão da faca utilizada na agressão e, sobretudo, pelo Boletim de Atendimento de Urgência, que atestou a lesão sofrida pela vítima e a necessidade de tratamento cirúrgico.

Com relação à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e harmônico. A vítima apresentou relato firme e detalhado, afirmando que o apelante, após discussão, avançou em sua direção munido de faca e a atingiu na perna. Tal narrativa encontra respaldo nas circunstâncias objetivas constatadas pelo policial militar
Marcos Vinícius Rovetta
, que atendeu à ocorrência e confirmou a existência de faca com vestígios de sangue e toalha manchada no local.

Nesse ponto, cumpre consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ: (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
j. 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

A versão defensiva de acidente doméstico revela-se isolada e desprovida de amparo nos autos. O contexto fático — discussão prévia, utilização de arma branca e investida do agente — evidencia conduta voluntária e direcionada à produção do resultado lesivo, afastando qualquer hipótese de culpa.

Por conseguinte, não há falar em

absolvição (art. 386, VII, CPP) nem em desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 129, §6º, do Código Penal,

uma vez demonstrado o
animus laedendi.

No que tange à pena-base, o Juízo
a quo
valorou negativamente o vetor das
consequências do crime
, considerando que a vítima necessitou de procedimento cirúrgico e permaneceu afastada de suas atividades laborais.

Tal fundamentação mostra-se concreta e legítima. O tipo previsto no art. 129, §13, do Código Penal qualifica a lesão pelo contexto de violência doméstica, não pelo grau da ofensa física. Assim, quando o resultado revela repercussão mais gravosa do que a ordinariamente esperada, é possível a valoração negativa do vetor consequências, sem incorrer em
bis in idem.

Inexiste, portanto, desproporcionalidade na fração aplicada.

Também não procede o pedido de redução da indenização mínima fixada.

Também não comporta redução a indenização mínima fixada. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, e conforme o Tema 983 do STJ, é cabível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido pela própria prática do crime.

O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional à gravidade do fato e às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16860451),
nego provimento
ao recurso.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.